Tribunal: TJSP
Processo: 0005615-25.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005615-25.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CAIO AUGUSTO FERREIRA
MELLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo do Ministério
Público do Estado de São Paulo para julgar procedentes as imputações iniciais e condenar
Cario Augusto Ferreira Melli por duas infrações à norma do artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II do Código Penal e por uma infração à norma do artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, tudo enlaçado na forma do artigo 70 do Código Penal, e lhe
aplicar a penal total, individual e já concursiva de seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e
quatro (24) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de vinte e seis (26) dias-
multa, arbitradas as diárias no piso, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor
somente após o trânsito em julgado definitivo da presente condenação (STF - Pleno -
ADCs 43, 44 e 54 - Rel. Marco Aurélio - j. 07.11.2019). Por V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 2/10
Apelação Criminal n.o 0005615-25.2017.8.26.0050.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Caio Augusto Ferreira Melli.
Comarca de São Paulo 9a Vara Criminal.
Voto n.o 11.268.
Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Concurso formal.
Ordinariamente há concurso formal heterogêneo entre o roubo e a
corrupção de menor a ele concomitante.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da sentença proferida, nos
autos da ação penal em epígrafe, pela qual o réu Caio Augusto
Ferreira Melli foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal, da imputação de duas infrações à norma
do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal, enlaçadas em
concurso formal, e de uma infração à norma do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, enlaçadas materialmente (fls.
284-294).
Busca a condenação do réu nos termos da imputação, fixando-
se o regime fechado para o cumprimento da pena.
Recebido e processado o recurso, a Defesa técnica apresentou
as contrarrazões (fls. 310-331) e, após, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo seu parcial provimento (fls. 336-345).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 3/10
A existência material desses fatos restou latente nos autos e
pode ser verificada pela documentação reunida, além da prova oral.
E a imputada autoria concursiva também é inquestionável em
desfavor de Caio.
As vítimas estiveram em juízo e, apesar de já não conseguirem
reconhecer o acusado fisionomicamente, dizendo já apagada sua
memória visual em razão do tempo transcorrido, confirmaram que o
fizeram em solo policial quando do crepitar dos fatos, inclusive
fazendo-o sem sombra de dúvidas, tudo o que está documentado às
fls. 22 e 24.
Se, por um lado, algumas ligeiras divergências foram detectadas
nos relatos das vítimas, por outro, no geral, a dinâmica relatada foi a
mesma. Em se cuidando de prova oral, detalhes díspares não
contaminam a essência dos depoimentos, antes denotando sua
absoluta espontaneidade. Disseram elas que estavam no ponto de
ônibus quando uma dupla, montada em uma motocicleta e um deles
vestindo uma mochila para guarda de alimentos, as abordou, sendo
que o garupa mencionou estar armado e delas cobrou a entrega dos
bens pessoais, o que foi atendido, tendo sido entregues, assim, dois
aparelhos celulares e uma bolsa aos assaltantes. Apontaram também
as vítimas que, coincidentemente, a Polícia Militar passava pelo local,
momento em que elas gritaram e, então, foi iniciada a perseguição,
sendo certo que foram capturados os assaltantes e um celular, além
da bolsa já sem a carteira.
Ora, esses dizeres são claros e não deixam margem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 4/10
dúvidas quanto à autoria delitiva. Conforme dito, algumas
discrepâncias não têm o condão de elidir esse quadro apresentado.
Uma das vítimas apresentou alguma dúvida quanto ao uso de
capacete pelos dois acusados, enquanto a outra foi categórica ao
declarar que não vestiam esse equipamento. No mesmo sentido, uma
dekas não se recordou de ter reconhecido o réu nos moldes da
solenidade trazida pelo artigo 226 do Código de Processo Penal,
enquanto a outra disse tê-lo o feito exatamente como em juízo (nos
moldes legais citados), como, aliás, é o que consta do auto de
reconhecimento pessoal.
Pois bem. Os policiais que participaram da ocorrência também
estiveram em juízo. Contaram que viram parte da dinâmica criminosa
e iniciaram a perseguição à dupla montada em uma motocicleta,
tendo logrado êxito na captura, sendo que um celular foi recuperado
com a dupla de assaltantes de pouco antes, apenas.
Esse relato policial vem de forma harmônica e adicional àquela
prova oral das testemunhas, não se devendo descreditá-la por conta
da condição funcional dos agentes, como há muito decidem os
Tribunais Superiores.
Interrogado em juízo, Caio se limitou a negar os fatos,
justificando a fuga dos agentes policiais porque quem estaria na
condução da motocicleta era o adolescente, evidentemente inabilitado
para tanto. Indagado, revelou que trabalha com entrega alimentos e
estava de mochila própria ao ofício, empenhando que trabalha
acompanhado do adolescente por medo de assalto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 5/10
Essa autodefesa não é nada crível e revela desesperada
tentativa de evasão da responsabilidade penal que recai sobre o réu.
Primeiro que sua versão choca-se frontalmente com aquela
trazida com as provas da acusação e, inclusive, com a própria
confissão de autoria antes realizada em solo policial. Depois, tem-se
que o réu não trouxe qualquer elemento mais robusto que desse
guarida aos seus dizeres, pois podendo demonstrar que trabalhava
licitamente no dia dos fatos, sequer o fez por algum meio probatório
admitido em Direito. Fosse verdadeira a assertiva da entrega, não
seria nada difícil trazer a juízo o testemunho do empregador
respectivo. E teria, também, uma mercadoria sendo entregue, não
sendo demais recordar a observação do recorrente de que, de fato,
entregas de motoboys são geralmente efetuadas por apenas uma
pessoa e não por duas, muito menos quando o tal piloto era menor de
dezoito anos e não poderia, por conta mesmo de sua condição etária,
como pilotar veículos dessa ordem.
E, com todo respeito ao posicionamento do juízo de piso, não
desconstitui esse arcabouço incriminador a morosidade da autoridade
policial na apresentação do réu e do procedimento flagrancial perante
o juízo. Houvesse dúvidas sobre esse procedimento, nada impedia
sua investigação. Mas, de todo modo, tanto o reconhecimento
pessoal quanto o interrogatório extrajudicial de Caio foram realizados
em tempo regulamentar, de modo que a mácula apontada recaiu tão
somente na prisão em flagrante propriamente dita, implicando no seu
correto relaxamento pelo juízo da audiência de custódia, como se vê
às fls. 87-89. Assim, não se apreende vício dessas diligências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 6/10
policiais mencionadas, as quais, em observância ao disposto no artigo
155 do Código de Processo Penal, mergulharam em fase judicial,
tudo sob o crivo dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
Enfim, se havia dúvidas a serem compostas quanto à palavra das
vítimas, a audiência judicial de sua oitiva era o sítio adequado para
saná-las e esclarecê-las, porém nem as partes, nem o magistrado, as
questionaram quanto ao que então depunham.
Por fim, quanto ao reconhecimento de objeto não recuperado,
como relatado pelo juízo de piso, tal não pode, igualmente, esvaziar
as provas acusatórias reunidas, tratando-se de mero equívoco
procedimental ou mesmo das vítimas ao não se recordarem acerca
da restituição ou não do bem, consignando que uma delas confirmou
que o aparelho celular foi totalmente danificado por conta do descarte
do objeto pelos assaltantes em via pública.
Acrescente-se que também o adolescente infrator, aliás, então
reconheceu à autoridade policial que praticara o roubo com o
apelado. Não é crível, portanto, que vítimas, policiais militares e
policiais civis, inclusive um Delegado de Polícia, fossem todos se
orquestrar assim maquiavelicamente para, com isso, prejudicarem
dolosamente dois inocentes ― um deles com menos de 18 anos de
idade ― perante as demais autoridades públicas.
O delito de corrupção de menores também é inequívoco.
Caio cometeu o crime de roubo juntamente com o adolescente
Leandro e isso é o quanto basta à configuração do delito previsto no
artigo 244-B do ECA. Tratando-se de infração de natureza formal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 7/10
prescinde-se de um resultado naturalístico da conduta, como,
inclusive, já decidiram os Tribunais Superiores, ganhando, a matéria,
status de Súmula perante o Superior Tribunal de Justiça (número
500). Anota-se, nesse sentido, que o adolescente, na presença de
seu curador, também confessou o ilícito perante a autoridade policial
(fls. 11).
Veja-se, assim, que todo o conjunto probatório angariado aponta
a autoria delitiva do réu e nada, em sentido adverso o favorece,
consignando-se, novamente, que o transcurso do lapso temporal é
argumento válido e justificável para que alguns detalhes não sejam
trazidos pelas vítimas de maneira mais viva.
Superados tais elementos, passa-se à análise da dosimetria da
pena.
A pena-base para cada delito deve ser fixada no piso, ou seja,
quatro anos de reclusão, além de dez dias-multa, para os roubos e
um ano de reclusão para a corrupção de menores, consolidando-se
essa última nesse patamar por ausentes circunstâncias ou causas
para sua alteração nas etapas subsequentes do respectivo cômputo.
Com efeito, não há anotação hábil à configuração de maus
antecedentes do réu, como bem empenhou a Procuradoria de Justiça
(Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII; Superior Tribunal de
Justiça, súmula 444), assim como os crimes tiveram circunstâncias
próprias dos respectivos tipos, não exigindo, pois, censurabilidade
acentuada. Lembra-se, ainda, que, havendo o ataque a patrimônios
distintos (mãe e filho, sendo roubados celulares e bolsa), são dois os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 8/10
roubos a serem considerados, eis que a mesma conduta ofendeu dois
universos patrimoniais distintos.
Na segunda etapa, as penas inaugurais permanecem intactas.
Não obstante a menoridade etária relativa, as penas mínimas não
podem ser reduzidas (Súmula 231 do STJ).
Finalmente, em última etapa, acresce-se as penas dos roubos
em um terço em face do concurso de agentes. As provas deram conta
dessa pluralidade de criminosos, bastando para a configuração da
majorante, tudo a elevar e consolidar a pena de cada roubo em cinco
anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, anotando-
se que a subtração ilícita se consumou, posto que, afinal, houve a
plena inversão da posse dos bens objetos do roubo (Súmula 582 do
STJ).
O enlace entre todas as três infrações deve ser o formal.
Ora, se com a mesma conduta ― a prática dos crimes-base em
concurso de agentes ― tem-se como agredidos dois bens jurídicos
diversos ― aquele originalmente tutelado pelas infrações de roubo e,
de outro lado, a moralidade da vítima adolescente ― então estamos
diante um caso clássico de concurso formal de infrações, mesmo
porque, à evidência, nem a mais rigorosa das mentes aqui ousaria
falar, concretamente, em desígnios autônomos.
Assim, tratando-se de três infrações, eleva-se a maior pena
privativa de liberdade (qualquer dos roubos, já que idênticas) em um
quinto para, enfim, consolidá-la em seis anos, quatro meses e vinte e
quatro dias de reclusão, além de vinte e seis dias-multa, aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 9/10
obedecido o critério do artigo 72 do Código Penal e fixadas as diárias
no piso porque não se tem informações das condições econômicas do
réu.
O regime prisional deve mesmo ser o fechado.
Não obstante se tratar de réu primário e sem registro de maus
antecedentes ― fatos praticados em situação de inimputabilidade
etária não têm como ser atribuídos ao agente respectivo (Constituição
Federal, artigo 228) ― , há aqui a condenação por dois crimes
patrimoniais que envolveram grave ameaça e outro cujo bem jurídico
é especialmente tutelado pelo ordenamento jurídico: o adolescente
(artigo 227 da Constituição Federal), ou seja, qualquer abrandamento
nesse sentido não traduziria a concreta e proporcional respostar do
Estado-juiz à extensão dos ilícitos, sempre com vistas às tarefas de
repreensão e prevenção do Direito Penal (artigo 33 e artigo 59, inciso
III, ambos do Código Penal).
Tratando-se de réu que permaneceu solto ao longo do trâmite
processual, não há que se falar em detração penal, que não lhe
socorreria de nenhuma forma, já que a fixação do regime não derivou
da quantificação da pena.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do
Ministério Público do Estado de São Paulo para julgar procedentes
as imputações iniciais e condenar Cario Augusto Ferreira Melli por
duas infrações à norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II do
Código Penal e por uma infração à norma do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo enlaçado na forma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005615-25.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11268 10/10
artigo 70 do Código Penal, e lhe aplicar a penal total, individual e já
concursiva de seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24)
dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de vinte e seis
(26) dias-multa, arbitradas as diárias no piso, expedindo-se mandado
de prisão em seu desfavor somente após o trânsito em julgado
definitivo da presente condenação (STF Pleno ADCs 43, 44 e 54
Rel. Marco Aurélio j. 07.11.2019).
Mazina Martins
Relator